Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011615-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ALI OMAR LAKIS - CPF: 132.053.928-92 (EMBARGANTE), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença nº 0028019-90.2012.8.11.0041. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à devolução de valor, parâmetros de cálculo, limites do título executivo e aplicação de penalidade do art. 523, § 1º, do CPC, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente:
(i) à determinação de devolução de R$ 110.000,00;
(ii) aos critérios de atualização e encargos incidentes na taxa de fruição;
(iii) à aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC na fase de liquidação; e
(iv) à alegada divergência com precedente da mesma Câmara.

III. Razões de decidir

3. Não constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, fixando que a aplicação do INCC se limita aos valores pagos, e que, ausente índice específico para taxa de fruição, aplica-se o INPC, com incidência de juros de mora desde a citação.

4. Eventual restituição do montante de R$ 110.000,00 está abarcada no exame da planilha homologada, inexistindo descumprimento de decisão anterior.

5. As alegações traduzem mero inconformismo, buscando rediscutir matéria decidida, finalidade estranha aos embargos declaratórios.

6. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos indicados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente se prestam à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se configurando via própria para rediscussão do mérito.

2. O prequestionamento dispensa a transcrição literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011615-16.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ALI OMAR LAKIS

EMBARGADO: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALI OMAR LAKIS

contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença n.º 0028019-90.2012.8.11.0041.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, aduzindo, em síntese, que não houve manifestação expressa sobre a ordem de devolução da quantia de R$ 110.000,00, determinada em decisão anterior.

Assevera que o acórdão embargado contrariou precedente da mesma Câmara quanto aos parâmetros de cálculo; que houve omissão quanto aos limites do título executivo, especialmente sobre índices de atualização e encargos incidentes na taxa de fruição; e que foi indevidamente aplicada penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC durante a fase de liquidação.

Requer também o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações trazidas no agravo de instrumento, concluindo que a aplicação do INCC se restringe aos valores pagos, conforme o título executivo judicial.

Pontuou ainda que, ausente índice específico para atualização da taxa de fruição, é cabível a utilização do INPC, em consonância com o art. 509, §2º, do CPC e com jurisprudência consolidada; e que a incidência de juros de mora sobre tal verba desde a citação encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Quanto ao argumento de omissão consignado que eventual restituição ou compensação do valor de R$ 110.000,00 está compreendida no exame global da planilha homologada, inexistindo descumprimento de decisão anterior.

As alegações do embargante revelam, em verdade, inconformismo com a interpretação conferida pela Turma Julgadora, pretendendo reabrir matéria já decidida. Todavia, a função dos embargos é exclusivamente integrativa, não constituindo meio processual adequado para a reapreciação do mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária a menção literal de todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso.

Assim, não se evidenciando quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025